Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-43.2014.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001537-43.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON CARLOS SOUZA SILVA (APELANTE), AURINEIDE APARECIDA CARVALHO VIANA - CPF: 858.440.201-20 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELVIS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA, ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. NO REMANESCENTE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §4.o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ
– EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, ADEQUADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA DEFESA -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
DO CRIME PATRIMONIAL, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA E AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – 3.
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL -
ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ E, NO MÉRITO,

APELO DESPROVIDO
.

1.

No que se refere ao crime de corrupção de menor, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória. Tal providência extingue a punibilidade do agente e, por conseguinte, prejudica à análise do pleito absolutório formulado quanto à essa infração penal.

2.

Descabe reconhecer a atipicidade material do crime patrimonial perpetrado pelo réu, por meio da incidência do princípio da insignificância, quando há expressividade da lesão jurídica provocada e não se vislumbra intensa reprovabilidade no comportamento do agente, refletida no cometimento de crime na forma qualificada.

3.

Ratifica-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena se a análise das circunstâncias judiciais não se mostrar totalmente favorável ao agente, pois, desta forma, observa-se o teor do §3.o do art. 33 do Código Penal e a discricionariedade conferida ao julgador.

Acolhimento da prejudicial de mérito e, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDMILSON CARLOS SOUZA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMILSON CARLOS SOUZA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.o 0001537-43.2014.8.11.0039 - Código 56761,
na qual foi
condenado
, em concurso formal, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4.o, inciso IV do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena privativa de liberdade de
02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de
17 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 97399466 e ss., o apelante
almeja a absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, destacando, no tocante ao
furto qualificado
,
a atipicidade material da ação, a ser reconhecida por meio da incidência do princípio da insignificância; e, em relação
a corrupção de menor
, a violação ao princípio do
non bis in idem
, pois a conduta ressaíra punida quando do reconhecimento da qualificadora prevista no inciso IV do §4.o do art. 155 do Código Penal. De forma subsidiária, requer
a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto
, argumentando, nesse viés, o preenchimento dos requisitos legais, em especial o subjetivo, por se tratar de agente primário, que teve uma única circunstância judicial reconhecida em seu desfavor.

Em contrarrazões recusais vistas no I
D 97399469, o Ministério Público requer
o
desprovimento do apelo
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
102876959
, opina
preliminarmente
pela extinção da punibilidade do recorrente no que se refere ao crime de corrupção de menor, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, e, no
mérito
pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
09 de julho de 2014
, em horário não especificado, no ‘Espetinho Carvalho’, situado na Av. Sergipe, na Cidade de São José dos Quatro Marcos-MT,
EDMILSON CARLOS SOUZA SILVA
, vulgo “Pica- Pau”, juntamente com o adolescente
Welvis Rodrigues da Conceição
e mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis consistentes em 01 caixa de som; 01 pen-drives; 01 suporte para cartão de memória; alimentos e quantia de R$ 15,00, pertencente à vítima
Aurineide Aparecida Carvalho Viana
[FATO 01].

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
EDMILSON CARLOS SOUZA SILVA

corrompeu e/ou facilitou
a corrupção de
Welvis Rodrigues Conceição
, pessoa menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal acima descrita. [FATO 02].

Segundo narrativa do órgão acusatório, a vítima recebeu ligação telefônica durante a madrugada informando que a porta do seu estabelecimento comercial se apresentava arrombada, motivando-a a comparecer no local e constatar a presença de barra de ferro próximo à entrada, além da perda parcial do patrimônio ali existente.

Denota-se que o crime em apreço ressaiu elucidado após o ora recorrente perpetrar crime patrimonial no âmbito da Igreja Católica da cidade e, nessa ocasião, ser conduzido à Delegacia de Polícia, onde confessou as diversas violações às normas penais.

Por estes fatos,
EDMILSON
CARLOS SOUZA SILVA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §4.o, incisos I e IV do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
sendo a peça acusatória julgada parcialmente procedente
, porquanto excluída a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, por ausência de provas aptas a corroborá-la.

Nesse contexto, a Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

Nos termos relatados, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou preliminarmente pela extinção da punibilidade do recorrente, no que tange ao crime de corrupção de menor, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa;
comportando-se, pois, o acolhimento da tese formulada.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

A propósito, o
art. 110, §1.o, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada:
trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na
modalidade

retroativa
.

A título de contextualização, transcrevo a redação legal,
in verbis
:

“Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.
Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, razão pela qual o prazo prescricional deve ser aferido pela pena
concretamente imposta ao ora recorrente, isto é,
01 ano e 01 mês de reclusão.

Logo, de acordo com a regra
no art.
110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 anos
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;”

Nesse soar, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu na data de
10/11/2014
(ID
97352983 - Pág. 2
) e a r. sentença condenatória publicada na data de
13/05/2020
(ID
97399460
)
, mediante disponibilização no sistema eletrônico, conclui-se que se passaram
mais de 05 anos
entre os dois marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 117 do Código Penal.

Destarte, fica evidenciado que o Estado perdeu o
seu direito de punir os delitos em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, no tocante aos delitos de receptação simples,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
para,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o,

todos do Código Penal,

EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
EDMILSON CARLOS SOUZA SILVA

no tocante à prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaindo
PREJUDICADA
a análise da pretensão absolutória formulada nas razões recursais em apreço.

É como voto.

2.

MÉRITO

2.1. D
A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO, POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA:

No tocante à absolvição do recorrente, em razão da aplicação do princípio da insignificância, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, para
a aplicação escorreita do princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença concomitante dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Nesse diapasão, a incidência da causa supralegal de excludente de tipicidade do crime não reclama exclusivamente a avaliação pura e simples do objeto subtraído, mas precipuamente a análise das condições pessoais do acusado, assim como das circunstâncias objetivas que permeiam o crime, de forma a identificar a necessidade – ou não - da utilização do Direito Penal como resposta estatal para a hipótese submetida à apreciação pelo julgador.

No caso concreto,
denota-se que o
delito em apreço ocasionou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
, porquanto o prejuízo suportado pela vítima, na ordem de R$ 110,00 (cento e dez reais),
alcançou aproximados 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, orçado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), coeficiente o qual suplanta o paradigma firmado pelo ordenamento jurídico, na ordem de 10%.

Além disso, não se revela socialmente adequado o reconhecimento da atipicidade material da conduta, por não se tratar de ato isolado na sua vida pregressa, tanto é assim que a autoridade judiciária reconheceu
os maus antecedentes
e exasperou a pena imposta na primeira fase da dosimetria penal.

Em tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do princípio da bagatela, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As circunstâncias do caso concreto,
em especial o fato de os bens subtraídos possuírem valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e de se tratar de Agravante que

possui maus antecedentes
e é duplamente reincidente em delitos patrimoniais,
demonstram a maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de aplicação do direito penal, afastando-se a incidência do princípio da insignificância
”.
(STJ - AgRg no AREsp 1918122/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021) – Destaquei.

A propósito, o raciocínio em destaque persiste em razão da vítima ter recuperado o seu patrimônio, porquanto tal resultado não se derivou da vontade legítima do agente. Para além disso, é pacífico entendimento de que
“
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ - AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) – destaquei.

Somado a isso, o caso em apreço versa sobre a prática de
furto qualificado

pelo concurso de pessoas
, cuja censurabilidade se acentua pelo fato do seu cumplice ser inimputável. Por corolário,
não ressai satisfeito o terceiro requisito
exigido para o reconhecimento da bagatela, atinente ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. (...)

2.
O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
. Precedentes. (...)”

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do agente, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal,
remanescendo inalterados
os fundamentos utilizados na r. sentença condenatória.

Destarte,
mantém-se
a atuação do magistrado
a quo
.

2.2.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Inicialmente, cumpre registrar que, em razão da extinção da punibilidade do recorrente no tocante ao crime de corrupção de menor, persiste em seu desfavor
tão-somente
a pena privativa de liberdade decorrente da prática do crime patrimonial,
estabelecida em 02 anos e 01 mês de reclusão, e 15 dias-multa
, calculados no mínimo legal.

No que tange à forma de cumprimento da punição, malgrado a Defesa sustente a possibilidade de se impor o aberto, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida
, à medida que a análise do art. 59 do Código Penal não lhe mostrou totalmente favorável.

Com efeito, a autoridade judiciária impôs carga negativa nos
antecedentes criminais
do recorrente e, por corolário, fixou
a pena-base acima do mínimo do legal
, impedindo a modificação do regime em observância ao teor do §3.o do art. 33 do Código Penal e à discricionariedade conferida ao julgador de primeiro grau.

Acerca da temática, a jurisprudência da Corte Cidadã corrobora a adoção do regime intermediário, com expressa menção à vida pregressa do agente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...) 2. Caso em que o Tribunal estadual
entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes,
uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior.

3. (...)
Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado.
4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) – Destaquei.

Destarte, a análise do art. 59 do Código Penal possibilita a imposição da forma intermediária para o cumprimento da pena privativa de liberdade, razão pela qual ratifica-se os termos da sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em sede de prejudicial de mérito,
PRONUNCIA-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
para,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal,

EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
EDMILSON CARLOS SOUZA SILVA

no tocante à prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaindo
PREJUDICADA
a análise da pretensão absolutória formulada nas razões recursais em apreço.

No
MÉRITO
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ressaindo, lado outro, reajustada a reprimenda imposta ao recorrente para o
quantum
de
02 anos e 01 mês de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022